Tribunal: TJMT
Processo: 1012147-25.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012147-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS - CPF: 121.738.838-95 (APELADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), FAGNER SCAGLION SANTANA - CPF: 017.254.221-90 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), BOLESLAU ANTONIO DE ABREU DORADA - CPF: 105.304.102-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa.

Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

In casu,
é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FAGNER SCAGLION SANTANA contra a sentença de Id. 51962991, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória no 1012147-25.2018.8.11.0003, ajuizada por MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS, rejeitou os embargos formulados, e, por consequência, julgou procedente o pedido monitório para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento do cheque, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Em suas razões de fls. 51962997, o apelante pugna, inicialmente, para que lhe seja concedida as benesses da assistência judiciária, por ser incapaz de arcar com as custas e despesas processuais.

Quanto ao mérito, aduz que desconhece a origem da cobrança, a qual reputa ilegítima e injusta. Afirma que o cheque foi sustado, juntamente por ter sido extraviado, e que apresentou nos autos prova da incompatibilidade da assinatura e, ainda, requereu exame grafotécnico a fim de comprovar a alegação de falsificação.

Requer que seja cassada a v. sentença para julgar improcedente a ação, desconstituindo-se, assim, o título executivo judicial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 51962997, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do desacerto da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada em face do apelante em que a apelada alega, em síntese, ser credora da importância de R$25.000,00 (dois mil reais), representada pelo cheque de no 850017, anexado aos autos.

Pois bem.

Do pedido de assistência judiciária.

De início, defiro à assistência judiciária ao apelante, uma vez que restou demonstrado pelos documentos de Id. 61005483 a situação de hipossuficiência financeira vivenciada que o impede de arcar com as custas e despesas processuais.

A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Portanto, fica o recorrente isento do recolhimento do preparo recursal.

Do cerceamento ao direito de defesa.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que o apelante apresentou embargos à monitória alegando que
“espantosamente se deparou com a citação da presente demanda, onde o mesmo desconhece qualquer relação comercial com o Embargado, prova disso que ao detectar o sumiço/extravio o mesmo sustou o cheque na data 19/09/2014 a fim de impedir qualquer movimentação não autorizada”.

O Magistrado
a quo
determinou às partes que manifestassem quais as provas que pretendiam produzir e o apelante pugnou pela realização de perícia grafotécnica e, antes de proceder à análise do pedido, proferiu o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, entendo que a ausência de análise do requerimento de produção de prova pericial grafotécnica a fim de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em cártula de cheque supostamente extraviado e devolvido por sustação, gera a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

O cheque foi realmente devolvido no dia 20.11.2014 pelo motivo 21, que significa “
cheque sustado ou revogado
”, o que dá verossimilhança a versão do apelante, de que em tese houve o extravio da cártula.

Em relação à produção de provas, o art. 370 do CPC determina que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Assim, considerando que a alegação de falsidade na assinatura constitui óbice para a constituição do cheque em título executivo judicial, tenho que a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para o deslinde da demanda.

No caso, a prova pericial grafotécnica tem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, devendo ser oportunizada sua realização, de modo que seja reservado, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Dessa forma, há de ser desconstituída a sentença, retornando os autos à origem para devida instrução.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PEDIDO NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. I -
A ausência de análise do requerimento de produção de prova pericial grafotécnica a fim de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em cártula de cheque devolvido por divergência de assinatura nela aposta, gera a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.
II - Deu-se provimento ao recurso.” (
TJ-DF 07313113220198070001 DF 0731311-32.2019.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020) – destaquei.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. HOSPITAL MUNICIPAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARTO. SEQÜELAS. HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, ao juiz cumpre determinar, de ofício, a realização das provas necessárias à instrução do processo
e indeferir os pedidos inúteis ou meramente protelatórios. Mostra-se indispensável a realização de perícia médica para a correta elucidação dos fatos controvertidos nos autos.
A especialidade da matéria demanda prova técnica a fim de aferir a ocorrência, ou não, de falha na prestação do serviço hospitalar. DE OFÍCIO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.”
(Apelação Cível No 70068057819, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/04/2017) – destaquei.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos è origem para a devida instrução, oportunizando a realização de perícia grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020